Tribunal: TJDFT
Processo: 0740430-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PRECLUSA A MATÉRIA (ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO). QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. O excesso de execução é matéria típica de embargos à execução (Código de Processo Civil, artigo 917, § 1o, inciso III), sujeita aos efeitos da preclusão, à exceção de questões de fato supervenientes ao prazo de impugnação e de incorreção da penhora ou da avaliação, que poderá ser impugnada por simples petição.
II. O percentual dos honorários advocatícios, a par de não se tratar de erro aritmético, não foi objeto dos embargos à execução outrora opostos pela parte devedora/agravante; no caso concreto, resultou caracterizada a preclusão em relação ao alegado excesso de execução, uma vez que a questão não foi adequadamente suscitada no momento processual oportuno.
III. Constatada a preclusão da matéria e a inadequação da via eleita, não subsiste a alegação de aplicação da fungibilidade para o conhecimento da impugnação à penhora como “exceção de pré-executividade”.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.